Tribunal: TJSP
Processo: 2118921-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à inclusão de autarquia no polo passivo do cumprimento de sentença, diante da cessão da exequente ao DAERP no curso do processo – Autarquia que possui orçamento próprio e personalidade jurídica, mas não foi parte da ação de conhecimento e, portanto, não se defendeu naqueles autos – Impossibilidade de responsabilização por condenação sobre a qual não se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à inclusão de autarquia no polo passivo do cumprimento de sentença, diante da cessão da exequente ao DAERP no curso do processo – Autarquia que possui orçamento próprio e personalidade jurídica, mas não foi parte da ação de conhecimento e, portanto, não se defendeu naqueles autos – Impossibilidade de responsabilização por condenação sobre a qual não se manifestou – Decisão mantida - Recurso não provido.